Tribunal: TJDFT
Processo: 0740959-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740959-60.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de recurso interposto sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, bem como sem o requerimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Em razão da ausência de comprovação no momento oportuno, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro ou comprove o efetivo pagamento já realizado, acrescido da complementação necessária até atingir o valor dobrado, conforme disposto no § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Ademais, intime-se a parte recorrida para que regularize a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, conforme preceitua o art. 76, § 2o, inciso II, do CPC. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator